Tribunal: TJES
Processo: 5016576-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016576-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AGIER CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016576-63.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: AGIER CAMPOS DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta em razão de cobranças indevidas realizadas em nome do recorrido, decorrentes de suposta inadimplência em contrato de empréstimo, que originou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha de prestação de serviços nos autos, condenando a recorrente a proceder a baixa da negativação indevida em nome do recorrido, bem como condenando-a a compensar o recorrido por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso, sustentando, preliminarmente, a suposta incompetência dos Juizados Especiais para resolução da causa, uma vez que seria necessária a realização de prova pericial nos autos, e, no mérito que seja reconhecida regularidade da cobrança impugnada.

Quanto à preliminar, entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para a adequada formação do convencimento do juízo
a quo
, conforme bem delineado na fundamentação da sentença.

Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque as provas juntadas aos autos demonstram que o recorrido teve seu nome negativado por débito decorrente de contrato que não reconhece, sem que a instituição financeira tenha produzido qualquer elemento capaz de infirmar tais alegações.

Ressalte-se que
a aplicação dos efeitos da revelia, no caso, não se deu de maneira automática ou mecânica
, mas sim
apoiada no conjunto probatório
existente nos autos.

Com efeito, o magistrado de origem, com acerto, examinou detidamente os documentos apresentados, especialmente aqueles que comprovam a negativação e a ausência de vínculo contratual válido entre as partes, concluindo pela verossimilhança das alegações autorais.

Assim, ainda que a revelia implique presunção relativa de veracidade, tal presunção foi corroborada pelas provas produzidas, o que afasta qualquer alegação de julgamento precipitado ou sem lastro probatório.

De igual modo, a instituição financeira, mesmo regularmente citada, não apresentou contestação capaz de afastar os fatos articulados na inicial, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo.

Portanto, evidenciado o ilícito decorrente da negativação indevida, resta configurado o dano moral
in re ipsa,
em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

Ainda no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)